Tribunal: CARF
Processo: 12448.931391/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12448.931391/2012-88 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3401-001.950 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
17 de fevereiro de 2020 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
PARTNERS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB analise os documentos fiscais
juntados pelo contribuinte e se manifeste conclusivamente, mediante relatório circunstanciado,
acerca (a) da existência e quantificação do direito creditório indicado pelo contribuinte,
observando-se a existência de eventuais retenções com fundamento no art. 64 da Lei n°
9.430/1996 e exclusões da base de cálculo; (b) da disponibilidade do crédito ou eventual
utilização para outra compensação, restituição ou forma diversa de extinção do crédito tributário,
como registrado no despacho decisório; e (c) da suficiência do crédito apurado para liquidar a
compensação realizada.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias,
João Paulo Mendes Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco e Luis Felipe de Barros Reche (suplente convocado).

Relatório

Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto parcialmente o relatório
constante do Acórdão recorrido:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.931391/2012-88
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-001.950 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.931391/2012-88

Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base em suposto
crédito de Cofins do período de apuração findo em 30/11/2011, decorrente
de pagamento indevido ou a maior.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não
homologando a compensação, fundamentando:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original
na data de transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a:
66.012,74
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada desse Despacho em 18/1/2013, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade em 15/2/2013, alegando:
1 - A empresa Partners, importa mercadorias, referente à NCM n°
9021.1020 e revende a distribuidores e convênios médicos e hospitais:
2 - De acordo com Art 8° Parágrafo 12, inciso XIX da Lei 10 865/04,
incluído pela Lei 12 058/09 (vigência a partir de 01/01/2010) fica
reduzido a 0% as alíquotas de PIS/COFINS importação, na hipótese de
importação de artigos e aparelhos ortopédicos ou para fraturas
classificados na NCM 9021.10:
3 - Art. 28. Ficam reduzidas a 0% (zero) as alíquotas da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda, no mercado interno, de:
XV - artigos e aparelhos ortopédicos ou para fraturas classificados no
código 90.21.10 da NCM; (Incluído pela Lei n° 12.058, de 2009)
(Produção de efeito),
4 - A empresa durante o período de Janeiro/2010 a Abril/2012 continuou
a recolher PIS/COFINS, sobre as mencionadas mercadorias;
Portanto, acreditamos que fazemos jus ao crédito utilizado nas
Perd/Dcomp não homologadas, para tanto anexamos os seguintes
documentos:
1- Cópia da Planilha com os valores dos créditos, tais como o numero
das Per/Dcomp;
2- Cópia do livro de Saída do referido período;
3- Copia do Dacon retificado;
4- Cópia do Darf recolhido do referido período
Igualmente, solicito também informação sobre o valor do credito original
utilizado na Per/Comp em referência, pois consta no despacho decisório
o valor de 104.821,71, porém conforme copia de Per/Dcomp em anexo o
valor original utilizado é de 66.012,74.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-001.950 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.931391/2012-88

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/11/2011 a 30/11/2011
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, deve ser
demonstrada a liquidez e certeza de crédito de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que
alega:
- tributou regularmente operações sujeitas à alíquota zero, nos termos da Lei n°
10.865/2004, mas verificando o erro retificou DACON e DCTF no prazo legal,
gerando crédito empregado na compensação;
- tendo localizado os documentos fiscais que deram origem ao crédito, antes
apenas relacionados na Manifestação de Inconformidade, agora faz sua juntada
para comprovar a ocorrência das operações e a classificação fiscal dos produtos,
devendo os mesmos ser analisados, sob pena de violação ao princípio da verdade
material;
- a decisão recorrida reconheceu expressamente o direito ao crédito;
- apresenta nova planilha (doc. 04) com todas as notas fiscais e valores,
destacando a NCM 90.21.10, sendo que as receitas decorrentes destas notas
deveriam ter sido excluídas da base de cálculo da contribuição.

Encaminhado ao CARF para julgamento do recurso, o presente foi distribuído,
por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Da admissibilidade
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Da proposta de diligência
Trata-se de compensação em que foram empregados créditos de COFINS
decorrentes de pagamento indevido. Isto porque as vendas de mercadorias classificadas no
código NCM 90.21.10 foram tributadas pela contribuição, quando deveriam estar sujeitas à
alíquota zero, nos termos da Lei no 10.865/2004:
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-001.950 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.931391/2012-88

Art. 8° As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de cálculo de
que trata o art. 7° desta Lei, das alíquotas de: (Vide Medida Provisória no 668, de 2015)
(Vigência)
(...)
§ 12. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas das contribuições, nas hipóteses de
importação de: (Regulamento)
(...)
XIX - artigos e aparelhos ortopédicos ou para fraturas classificados no código 90.21.10
da NCM; (Incluído pela Lei no 12.058, de 2009) (Produção de efeito)
(...)
Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, de:
(Vide Lei no 11.727, de 2008) (Vigência)
XV - artigos e aparelhos ortopédicos ou para fraturas classificados no código 90.21.10
da NCM; (Incluído pela Lei no 12.058, de 2009) (Produção de efeito)

Não questionada a procedência jurídica do crédito, a controvérsia recai sobre a
existência e a quantificação do direito creditório. Em segunda instância, as alegações do
Recorrente foram acompanhadas da juntada de notas fiscais às fls. 155/204, além de novas
planilhas, as quais se somam às planilhas anteriores, além de Livro de Registro de Saídas e
DACON do período. A decisão recorrida foi pela negativa do crédito por carência probatória,
tendo em conta que não foram apresentadas à época as notas fiscais correspondentes, agora nos
autos.
A posição reiterada deste Colegiado é pela admissão de provas em sede de
Recurso Voluntário, em homenagem ao princípio da verdade material, mormente em se tratando
de despacho decisório processado eletronicamente, exceto quando manifestamente insuficientes
ou dissociadas das alegações que pretendem sustentar. Assim, deve-se oportunizar ao Recorrente
a demonstração da existência e da quantificação do crédito pleiteado, uma vez que não houve,
até a presente fase, análise manual das notas fiscais apresentadas.
Considerando que aferição da existência e da quantificação do direito creditório
não pode ser realizada sem análise da documentação acostada aos autos, torna-se necessária a
conversão do julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB analise os
documentos fiscais juntados pelo contribuinte e se manifeste conclusivamente, mediante
relatório circunstanciado, acerca (a) da existência e quantificação do direito creditório indicado
pelo contribuinte, observando-se a existência de eventuais retenções com fundamento no art. 64
da Lei n° 9.430/1996 e exclusões da base de cálculo; (b) da disponibilidade do crédito ou
eventual utilização para outra compensação, restituição ou forma diversa de extinção do crédito
tributário, como registrado no despacho decisório; e (c) da suficiência do crédito apurado para
liquidar a compensação realizada.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital